Tribunal: TJBA
Processo: 8020330-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020330-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: HOSANA VICTORIA CERQUEIRA LEAL SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8020330-90.2025.8.05.0000em que figuram como Agravante BANCO ITAUCARD S.A e, como Agravado, HOSANA VICTORIA CERQUEIRA LEAL SANTOS.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto.

Sala das Sessões,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora Designada